Tribunal: TJBA
Processo: 8040164-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040164-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIELLY SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALLAN CORREIA DA SILVA JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBATÂ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E COMPARECIMENTO PERIÓDICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME - O writ constitucional: Habeas corpus impetrado em favor da paciente G.S.S., apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA, objetivando a revogação ou substituição das medidas cautelares impostas, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca. - Contexto fático: A paciente foi presa em flagrante em 11/03/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Após pagamento de fiança, foi-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de diversas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. - Pedido da defesa: Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação ou substituição das medidas cautelares, alegando ausência de necessidade atual, conduta colaborativa da paciente, vínculo empregatício fixo e impacto altamente oneroso das restrições em sua rotina profissional, inclusive com risco de desligamento do emprego. - Decisão questionada: O juízo de origem indeferiu o pedido de revogação, mantendo integralmente todas as medidas cautelares anteriormente impostas, decisão esta que a defesa considera desprovida de fundamentação concreta e individualizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão central consiste em saber se as medidas cautelares impostas à paciente, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica, devem ser revogadas ou substituídas por outras menos gravosas, diante da alegada ausência de necessidade atual, da conduta colaborativa demonstrada e do impacto negativo na vida profissional da acusada, bem como se a decisão que manteve tais medidas encontra-se suficientemente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR - Fundamentação da decisão impugnada: A decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem sopesado os elementos existentes e concluído pela manutenção da necessidade das medidas tal como estabelecidas, não se demonstrando alteração inequívoca no cenário fático que justificasse a readequação pleiteada. - Aplicação dos princípios constitucionais e legais: Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem observar os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, sendo legítima sua manutenção quando persistem os motivos que as ensejaram, considerando-se a gravidade abstrata e concreta dos fatos apurados e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. - Ausência de demonstração inequívoca de desnecessidade: A defesa não logrou demonstrar de forma inequívoca a desnecessidade ou o excesso das medidas cautelares impostas, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre prejuízos à paciente, sem comprovar fatos novos ou alteração substancial das circunstâncias que originalmente justificaram as restrições. - Insuficiência das condições pessoais favoráveis: As circunstâncias pessoais favoráveis da paciente, tais como vínculo empregatício e ausência de antecedentes criminais, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da manutenção das medidas cautelares, quando presentes os requisitos ensejadores das mesmas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. - Exercício regular do poder de cautela estatal: A manutenção das medidas cautelares não configura constrangimento ilegal, mas sim o exercício regular do poder de cautela do Estado, indispensável diante da gravidade dos delitos imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e das circunstâncias concretas do caso. - Técnica da fundamentação per relationem: É legítima a utilização da técnica da fundamentação per relationem (motivação por referência), sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal, especialmente quando a decisão mantém medidas cautelares pelos mesmos fundamentos de sua decretação original. IV. DISPOSITIVO E TESE HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. - Tese de julgamento: "- A revogação de medidas cautelares exige demonstração inequívoca de sua desnecessidade ou excesso, não sendo suficientes alegações genéricas de onerosidade ou a existência de condições pessoais favoráveis. - É legítima a manutenção de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, quando persistem os motivos que as ensejaram, observados os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação. - A fundamentação per relationem é técnica reconhecida como compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo válida a decisão que mantém medidas cautelares pelos mesmos fundamentos de sua imposição original." - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040164-79.2025.8.05.0000, impetrado por ALLAN CORREIA DA SILVA JESUS (OAB/BA 76.256), em favor da Paciente GABRIELLY SOUZA DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBATÃ/BA, nos autos da ação n° 8000304-86.2024.8.05.0265. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: